Tribunal: TJES
Processo: 5005798-86.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005798-86.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO LUCAS MEIRELES BARCELOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
HABEAS CORPUS Nº 5005798-86.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO LUCAS MEIRELES BARCELOS

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
BRUNO LUCAS MEIRELES BARCELOS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA
4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 27 de março de 2020, em razão de mandado expedido nos autos da Ação Penal nº 0010446-66.2019.8.08.0012, na qual se apura o crime de homicídio duplamente qualificado - artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal – praticado em face de João Vitor Endringer Ramos, ocorrido em 05/06/2019.

Nesse contexto, aduz o impetrante que o paciente estaria sendo submetido a determinado constrangimento ilegal, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa, eis que por seguidas solicitações do Ministério Público – redesignação de audiência e insistência em oitiva de testemunhas – a instrução processual já “perdura por mais de 02 (dois) anos, mesmo se tratando processo criminal de um único réu, se aproximando de 03 (três) anos de prisão preventiva, sem que o réu tenha sido ouvido.”

Aliado a isso, entende como ausentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para manutenção da prisão preventiva, razão pela qual pugna pela expedição de alvará de soltura em favor do paciente com ou sem a aplicação das medidas cautelares elencadas no artigo 319, do CPP.

Pleito liminar indeferido (id 2878649).

Informações (id 2913543).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 2924119), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória/ES, 04 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR
EDER PONTES DA SILVA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
BRUNO LUCAS MEIRELES BARCELOS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA
4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 27 de março de 2020, em razão de mandado expedido nos autos da Ação Penal nº 0010446-66.2019.8.08.0012, na qual se apura o crime de homicídio duplamente qualificado - artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal – praticado em face de João Vitor Endringer Ramos, ocorrido em 05/06/2019.

Nesse contexto, aduz o impetrante que o paciente estaria sendo submetido a determinado constrangimento ilegal, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa, eis que por seguidas solicitações do Ministério Público – redesignação de audiência e insistência em oitiva de testemunhas – a instrução processual já “perdura por mais de 02 (dois) anos, mesmo se tratando processo criminal de um único réu, se aproximando de 03 (três) anos de prisão preventiva, sem que o réu tenha sido ouvido.”

Aliado a isso, entende como ausentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para manutenção da prisão preventiva, razão pela qual pugna pela expedição de alvará de soltura em favor do paciente com ou sem a aplicação das medidas cautelares elencadas no artigo 319, do CPP.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 07 de julho do corrente, eis que em consulta ao Sistema E-jud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Vejamos:

“Conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão objurgada.

Por oportuno, trago à colação alguns excertos do referido
decisum
:

“Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade dos fatos e indícios de autoria, conforme demonstrado em decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 125/127), bem como na decisão subsequente (fls. 166/v, 178, 219/220v e 222), as quais adoto os seus fundamentos de decidir nesta oportunidade (decisão per relationem), posto que idôneas a demostrar que a conduta supostamente praticada apresenta-se extremamente grave e o modus operandi empregado caracteriza a gravidade em concreto do delito e revela a periculosidade do acusado.

Consta nos autos, que o acusado BRUNO LUCAS MEIRELES BARCELOS teria desferido diversos disparos de arma de fogo contra a vítima JOÃO VITOR ENDRINGER RAMOS, ocasionando a sua morte. Ao que tudo indica, a motivação do crime se deu pela disputa pelo controle do tráfico de drogas no bairro Santo Antônio, nesta Comarca.”

Cabendo destacar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado.

Desta forma, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado pelo ora paciente.

Sob outro enfoque, acerca da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e com os recursos que ora disponho, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara, e, especialmente, o período de pandemia vivenciado durante os anos de 2020 e 2021, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Ademais, sabe-se que “a aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal.” (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021).

Nessa perspectiva, válido destacar que a prisão do paciente ocorreu, exatamente, no início da pandemia do novo coronavírus, ou seja, no final do mês de março de 2020, circunstância que, por si só, contribuiu para o atraso na tramitação do feito, não havendo condições de concluir acerca da ocorrência de desídia do Poder Judiciário ou em excesso de requerimentos do Ministério Público que pudessem dificultar a conclusão da instrução processual.”

Sob este panorama e apoiado em recente precedente emanado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que eventual soltura do paciente, pessoa de inequívoca periculosidade, “deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo (...). Em outras palavras, deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo a, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta. (...). (RHC n. 154.486/CE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 25/3/2022).

Dessa forma, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “vejo que não merece guarida a tese defensiva acerca do alegado excesso de prazo para o término da instrução processual, cabendo deixar assente que já foi designada audiência de continuação da instrução para 19/09/2022”, providência que, de modo efetivo, contribuirá para o deslinde mais célere da referida ação penal.

Deve-se salientar, em arremate, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a comprovação da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Isto posto, apesar de zelosas as razões externadas pelo impetrante mas em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA
E
MENTA:
HABEAS CORPUS.
ART
.
121, §2º, INCISOS I e IV, CÓDIGO PENAL
.
PRISÃO PREVENTIVA. REQU
I
SITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I
.

EXCESSO DE PRAZO
AFASTADO.

ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

3.
“A aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal.” (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021).

4
.

“(...). Em outras palavras, deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo a, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta.” (RHC n. 154.486/CE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 25/3/2022).

5.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.